Tribunal: TJBA
Processo: 8019088-05.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019088-05.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANIEL PEREIRA AZEVEDO Advogado(s): GIOVAH SOUZA GALVAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PROVA TESTEMUNHAL E VÍDEO. PRESCINDIBILIDADE DO ETILÔMETRO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, após envolvimento em acidente de trânsito ocorrido na rodovia BA-535. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante, aptas a sustentar a condenação, notadamente diante da ausência de teste de alcoolemia e do resultado negativo de laudo pericial realizado horas após os fatos. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por conjunto probatório harmônico, composto por prova testemunhal produzida em juízo, imagens de vídeo e constatações dos policiais militares que atenderam a ocorrência, evidenciando sinais claros de alteração da capacidade psicomotora do réu. 4. A ausência de teste de etilômetro ou exame de sangue não impede a configuração do delito, nos termos do art. 306, § 1º, II, do CTB, sendo suficiente a comprovação da embriaguez por outros meios de prova admitidos em direito. 5. O laudo de exame de lesões corporais, realizado mais de 11 (onze) horas após os fatos, não afasta a condenação, considerando a metabolização do álcool pelo organismo ao longo do tempo. 6. Inexistem irregularidades na atuação do Ministério Público quanto à proposta de acordo de não persecução penal, sendo a reparação do dano requisito legal expresso para a celebração do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019088-05.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante ANIEL PEREIRA AZEVEDO e como apelado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator